Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-16.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007498-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NATALY GABRIEL SILVA - CPF: 061.227.781-09 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), AMANDA SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 707.269.001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

CONVERSÃO DA
PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA

- PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE D
A
PACIENTE -

REITERAÇÃO DELITIVA
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INCISO III, CPP
– IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA PARA OS CUIDADOS D
O
INFANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

-

CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA
S
AVÓ
S

PATERNA
OU

MATERNA -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
- CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando, sobretudo,
a periculosidade da paciente, a

gravidade concreta do delito e o
risco da reiteração delitiva
.

2.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença d
a
segregad
a
é imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 06 (seis) anos de idade
, o que, na hipótese, não restou evidenciada
, pois, segundo se extrai d
o relatório constante do Inquérito Policial n.
1014025-70.2023.8.11.0015
,
o menor se
encontra
, possivelmente, na
companhia

de sua
s
avó
s paterna
ou
materna.

3
.
“
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.”
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4
.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

5
.
Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto em benefício de
NATALY GABRIEL SILVA
,

qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, aqui apontada como coatora.

A
impetrante asseverou que
,
a paciente foi presa em suposto flagrante delito, na data de 13 de dezembro de 2023, pelo cometimento, em tese, do
crime
previsto
s
no
artigo

33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

S
ustentou que, realizada a audiência de custódia, a autoridade coatora, decretou a prisão preventiva da paciente com a finalidade de
garanti
r
a
o
rdem pública,
em razão d
a
paciente já respond
er

a outro Inquérito Policial (n. 1014025-70.2023.8.11.0015),
também por tráfico ilícito de drogas,
iniciado
pela
prisão em flagrante
,

na data de 14/04/23,

ocasião em que foi
deferida a
sua
liberdade provisória
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Apontou
que, a paciente é primária
,
e a sua soltura deve ser deferida, por ser genitora de filho menor, que depende dos seus cuidados, conforme declinou por ocasião do seu interrogatório na fase policial, cabendo a
ela a
prisão domiciliar.

Ao final
, pugn
ou

pela concessão da ordem, liminarmente,
para que, a prisão preventiva seja substituída imediatamente pela prisão domiciliar
prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

N
o mérito,
requereu

a

concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar,
se porventura deferida,
ou, alternativamente, seja deferida outra medida cautelar diversa da prisão julgada pertinente. (Id. 207438169 - Pág. 1/7).

Juntou documentos (Id. 207441155 - Pág. 5/21).

A liminar foi indeferida (Id. 209067151)
.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id.
210150684 - Pág. 1/6
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através d
o
eminente Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou pelo conhecimento da ação constitucional, e pela
denegação
da ordem pretendida. (Id.
211170666 - Pág. 1/12
).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024